Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PARTILHA. BEM PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu concordou com a partilha no que concerne ao imóvel posto “sub judice”, tanto que o ponto controverso fixado na decisão saneadora se restringiu a aquisição onerosa do veículo pelas partes, tratando-se a matéria trazida em razões de apelo de inovação recursal.
2. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658 e seguintes, do Código Civil.
3. Inexistindo prova concreta de que os recursos financeiros para a compra do automóvel partiram exclusivamente da previdência privada do réu, prevalece a presunção a favor da meação.
4. Recurso conhecido e não provido.